Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717916-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Ré) contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n° 0704843-70.2020.8.07.0009, majorou a multa já fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Inconformada, a Agravante alega ausência de solidariedade com a Unimed Norte Nordeste. Explica que a Agravada firmou contrato de plano de saúde com a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica distinta da Agravante, e que o fato de possuírem a mesma denominação Unimed não significa que seja responsável pelos contratos da outra. Sustenta desproporcionalidade no aumento das astreintes, de R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 20.000,00) para R$ 3.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), por serem exorbitantes, mormente por ultrapassarem o valor atribuído à causa (R$ 10.220,00), bem como considera exíguo o prazo de 72 horas para o cumprimento da obrigação. Pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para eximir a Agravante da penalidade imposta. Subsidiariamente, requer a redução das astreintes. Preparo comprovado – Id. 17004523 e Id. 17004524. O Agravo foi parcialmente conhecido e recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 17150840). Sem contrarrazões (Id. 18026591). A Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 17901558) em face da referida decisão, o qual não foi provido (Id. 19456210). É o breve relatório. Verifico já houve sentença nos autos de origem e foi interposta Apelação, já em pauta de julgamento, que trata dos temas abordados no presente Agravo de Instrumento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Retire-se o Recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora